Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715739-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MARCIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 48227996. Os recursos serão julgados simultaneamente. Incluam-se em pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator